Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708844-05.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE NUNES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALICE NUNES SILVA contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por BANCO DO BRASIL para declarar a rescisão contratual e consolidar a propriedade do veículo em nome do credor fiduciário. Ausente o preparo recursal ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O pedido de gratuidade foi indeferido na decisão ID 58974722, seguido de intimação para recolhimento do preparo. Após o transcurso do prazo, a apelante solicitou a concessão de mais prazo (ID 59921223), o que foi deferido (ID 59923931). Os dois prazos concedidos para o recolhimento do preparo transcorreram sem o cumprimento da determinação (IDs 59697978 e 60388098). DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão ID 58974722, e apesar de fixado por duas vezes (IDs 58974722 e 59923931) o prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, a apelante deixou de cumprir a determinação. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Assim, diante da inobservância da determinação de recolhimento do preparo, carece o recurso de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator